Tribunal: TJSP
Processo: 1506540-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida, bem delineado o intuito de mercancia - Redução das penas impostas, com fixação da base no mínimo legal e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida, bem delineado o intuito de mercancia - Redução das penas impostas, com fixação da base no mínimo legal e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o da Lei de Drogas, bem como fixação de regime prisional mais brando e isenção de custas processuais – Inadmissível – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, salientados os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, comprovados nos autos – Custas processuais decorrem de imposição legal, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução, observada, inclusive, a Lei no 1.060/50 - Apelo não provido.